Tribunal: TJSP
Processo: 1120773-14.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada visando a condenação da ré a autorizar e custear procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar se a operadora de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada visando a condenação da ré a autorizar e custear procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar se a operadora de saúde agiu de forma abusiva ao não autorizar o tratamento no hospital escolhido pelo autor e se há fundamento para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento médico solicitado é de caráter eletivo, e o prazo para a operadora garantir o atendimento integral não havia decorrido (art. 3o, XIII da RN 556/2022 da ANS).
Não há evidências de que o Hospital Sírio-Libanês seja credenciado para o procedimento, nem de que o autor tenha sido induzido a erro pela operadora.
Improcedência decretada, afastado, por consequência, o pedido de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.